Tribunal: TJMT
Processo: 1036281-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036281-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSEMEIRE DE OLIVEIRA - CPF: 912.507.141-68 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Reparação de Danos Morais

– ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO PROVIDO.

Existentes
registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula no.

385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU CARD S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1036281-36.2017.8.11.0041- Ação de Reparação de Danos Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente a divida objeto da discussão dos autos, condenou o requerido a pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e juros de 1% a partir do evento danoso. Condenou o Requerido pagamento de custas processais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, inexistência de ato ilícito e dano de qualquer natureza ocasionado pelo recorrente.

Que a controvérsia instaurada gira em torno da suposta negativação em nome parte autora por contrato com o Banco Apelante do qual afirma desconhecer a origem. No entanto, conforme informado em sede de Contestação, a questão foi resolvida pelo Apelante assim que a Instituição Financeira teve ciência dos fatos em 02/02/2018, sendo que o débito objeto da lide foi baixado, assim como a negativação em nome da autora.

Logo, não há que se falar em irregularidade por parte do Banco Apelante, eis que o contrato foi baixado e não há atualmente restrição lançada em nome da Apelada.

Ainda, que na data de inclusão da negativação do banco Apelante, qual seja 18/10/2017, a Apelada já possuída negativação da empresa Riachuelo, incluída antes em 02/10/2017 no valor de R$42,98; assim, que a existência de outros registros em cadastros de inadimplentes concomitantes afasta a possibilidade de reconhecimento de dano moral por inscrição irregular.

Defende que quantum indenizatório é desproporcional e excessivo.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a reforma da sentença apelada, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pelo recorrido, ou a redução significativa do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões (id.n.o 45148567).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU CARD S.A em face de sentença prolatada pelo juízo Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1036281-36.2017.8.11.0041- Ação de Reparação de Danos Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente a dívida objeto da discussão dos autos, condenou o requerido a pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e juros de 1% a partir do evento danoso. Condenou o Requerido pagamento de custas processais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

O direito pleiteado pela Apelada/Autora resultou de dano causado em
razão da inclusão de seus dados no cadastro de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que existência de negativação anterior do nome da Apelada; que foi incluída em 02/10/2017 no valor de R$ 42,98 pela loja Riachuelo.

Pois bem, após análise dos autos, verifico assistir razão ao recorrente. Isso porque, conforme se extrai do documento (id.no 45147988), na época da negativação determinada pela Apelante já constava a autora com negativação anterior efetivada pela loja Riachuelo, fato que por si só, afasta seu direito ao recebimento de indenização.

Importante esclarecer que, para que se afaste a incidência da Súmula 385, autorizando a indenização por danos morais em razão de
inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa, nos termos do que vem decidindo o STJ:

"RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR

DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de determinada
inscrição
em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de
inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ). 3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial." (AgInt no REsp 1713376 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe. 06/03/20).

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONJUGADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ART.
1.025
DO
CPC/2015
. NÃO INCIDÊNCIA. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA No 385/STJ. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÕES ANTERIORES.

REGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes." (AgInt no AREsp 1345520 / SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe. 21/11/19).

Sendo assim, em que pese ter sido reconhecida a inexistência do débito de que trata esses autos, não há falar em danos morais indenizáveis, eis que, in casu, tanto a honra quanto a imagem do autor já se encontravam maculadas.

Ademais, merece destacar que a parte autora em nenhum momento impugnou o documento que demonstra a existência de anotação anterior, e tampouco alegou a ilegalidade da referida anotação.

Este e. Tribunal já decidiu que quando não demonstrado ser ilegítima as outras negativações em nome do autor, deve-se aplicar o enunciado da Súmula 385/STJ,
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
(TJ MT Ap 31619/2017).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão disso, redimensiono a divisão dos ônus sucumbenciais, ficando ambas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% para cada parte.

Majoro o valor dos honorários a ser suportado pela autora para 15%, por força do
§ 11
do art.
85
do
CPC
, obrigação suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020